Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-23.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700235-23.2020.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: DANIELLY CAROLINE DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por DANIELLY CAROLINE DA SILVA ROCHA em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A sentença, reconhecendo a ocorrência de ato ilícito, condenou a ré na obrigação de fazer consistente em suportar as despesas do procedimento cirúrgico necessitado pela autora. Inconformada, a recorrente afirma, em síntese, que as intervenções médicas requeridas são procedimentos meramente estéticos, sendo, pois, excluídos da cobertura contratual. Pugna pela incidência à espécie dos comandos elencados no art. 20, § 1o, II, da Resolução Normativa n. 428/2018, expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Requer a reforma da sentença hostilizada, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular, pleiteando a readequação da responsabilidade quanto aos ônus de sucumbência. O preparo foi devidamente recolhido. A parte recorrida apresentou contrarrazões, postulando o não provimento do recurso (ID 38042580). Em consulta ao sítio eletrônico do colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, de fato, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do Código de Processo Civil), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. No caso dos autos, não há qualquer questão de natureza urgente que coibiria a suspensão do presente feito. Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) Em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto deste recurso, é imperiosa a suspensão, até a prolação de decisão final pelo colendo Tribunal da Cidadania, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC. Ordeno o sobrestamento do processo até o julgamento do REsp no 1.870.834/SP (Tema 1.069) pelo Superior Tribunal de Justiça, vindo-me os autos conclusos após. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador